Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Nas ações de conhecimento submetidas ao rito comum, não é necessária a juntada de título ou instrumento contratual capaz de revelar, de plano, o crédito, mas é suficiente a apresentação de indícios do direito vindicado a ser apreciado em dilação probatória. Após a fase instrutória, caso o juiz entenda pela ausência de provas, deverá julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2-Por isso, a emenda à inicial para apresentação do acordo era desnecessária, porquanto restou comprovada a relação jurídica entre as partes.
3- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.